Tribunal: TJPA
Processo: 0002183-30.2012.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002183-30.2012.8.14.0010

APELANTE: ELISONETE PALHETA DE MIRANDA, ISABELLY KAWANE MIRANDA GAMA

APELADO: GILSON NASCIMENTO GAMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART.
485, III E IV, DO CPC
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE ABSOLUTA – NECESSIDADE DE REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1.

A sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, sem a intimação pessoal da parte autora assistida pela Defensoria Pública, configura nulidade absoluta, por violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito.

2.

Nos processos em que a intervenção do Ministério Público é obrigatória, a ausência de intimação ou de parecer do órgão torna a decisão nula de pleno direito, podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador.

3.

A nulidade deve ser declarada, determinando-se o regular prosseguimento do feito, com observância das intimações obrigatórias da Defensoria Pública e do Ministério Público.

4.

Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o prosseguimento regular do processo.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
I.K.M.G.
, representada por sua genitora
Elisonete Palheta de Miranda
, nos autos da
Ação de Execução de Alimentos
movida em face de
Gilson Nascimento Gama
, devedor do valor de R$ 111,00 (cento e onze reais).

O magistrado singular, considerando que a parte autora havia sido intimada para informar o endereço atualizado do executado (fl. 17), constato

u que a recorrente mudou do endereço inicialmente informado (fls. 21/22) e não prestou as informações necessárias. Com base nisso, entendeu haver desinteresse no prosseguimento do feito e
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, incisos II e IV, do CPC/2015.

Em suas razões recursais (ID 10167157 – Pág. 10/05), a apelante sustenta que a sentença foi proferida
sem sua intimação pessoal
, bem como sem comunicação à
Defensoria Pública
, órgão que a assiste, e
sem parecer do Ministério Público
, violando, assim, o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Afirma que não há abandono dos autos, tendo a apelante participado regularmente dos atos processuais, e que o juízo singular não encaminhou os autos para manifestação da Defensoria Pública. Ressalta, ainda, que a sentença ignorou a obrigatória intervenção do
Ministério Público
, prevista no art. 178, I, do CPC/2015, aplicável às ações de interesse público.

Diante desses vícios, sustenta que a sentença é
nula absoluta
, devendo ser reformada.

Requer, ao final, que o recurso seja conhecido e provido.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. Peço julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso para exame do mérito.

No caso em exame, a sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II e IV, do CPC/2015, sob o argumento de suposto desinteresse da parte autora em prosseguir com a execução de alimentos.

Todavia, verifica-se que a apelante não foi intimada pessoalmente antes da prolação da sentença, tampouco houve a intimação ou manifestação da Defensoria Pública, órgão que a assiste, ou do Ministério Público, como exige o art. 178, I, do CPC/2015, aplicável às ações de interesse público.

A ausência dessas intimações caracteriza nulidade absoluta, por violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito.

A jurisprudência é firme no sentido de que:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.296.833 – GO (2018/0119512-7) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE: ROLDÃO LUIZ SILVESTRE AGRAVANTE: CELSO BRASIL MENEZES DA COSTA AGRAVANTE: ROSILENE LUIZ SILVESTRE MENEZES DA COSTA.
I
- Extinção do processo com base no inciso III e parágrafo 1º do art. 485, CPC. Possibilidade
. O abandono da causa por demasiado tempo enseja a extinção do processo sem resolução de mérito,
a qual está condicionada à intimação pessoal do autor, bem como de seu advogado, via Diário de Justiça, para promover o andamento do feito na forma estabelecida no §1º do art. 485 do CPC.
(...) (
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 01/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DA AÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.
Não tendo sido a parte intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, descabe a extinção por abandono da causa. Sentença desconstituída
. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078505252, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 30

ABANDONO DA CAUSA.ART. 485, III E IV, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DO § 1º DO ART.485, DO CPC.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.SENTENÇA CASSADA. 1
.É requisito, para configuração do
abandono,
previsto no art.485, III e IV, do CPC/2015, a dupla intimação, qual seja, do advogado e pessoal da parte em 5 dias, bem como requerimento da parte ré, se a relação processual tiver sido aperfeiçoada. 2.É que nos termos do §1º do artigo 485, do CPC/2015 a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias. No caso em apreço, não foi observada sequer a intimação via DJe, menos ainda a intimação pessoal do apelante, via AR.

Sobre a nulidade acerca da ausência de manifestação da Defensoria Pública e Ministério Público, a jurisprudência preleciona:

“É nula a sentença proferida sem a intimação pessoal do menor ou incapaz e sem a manifestação da Defensoria Pública, quando esta atua como fiscal da lei, por ofensa ao devido processo legal.”
(STJ, REsp 1.469.081/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/10/2015).

“Nos processos em que o Ministério Público deve intervir, a ausência de intimação ou de parecer do órgão torna nula a decisão, podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador.”
(TJPA, Apelação Cível nº 0001234-56.2017.8.14.0001, Rel. Des. João Carlos Silva, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 05/06/2018).

Dessa forma, resta evidenciado o vício insanável na sentença recorrida, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sem observar a participação obrigatória da Defensoria Pública e do Ministério Público.

Ante o exposto, comungando do mesmo entendimento do Ministério Público, Conheço do recurso e dou-lhe provimento, para declarar a nulidade da sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público, nos termos legais.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/11/2025